Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-69.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000651-69.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIOMAR MENESES SANTOS JUNIOR Advogado(s): ELDER COSTA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM CELULAR. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E RATIFICADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial ou cerceamento de defesa pela ausência de perícia no aparelho celular; (ii) se a prova produzida é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando o pleito de absolvição ou de desclassificação para receptação; (iii) se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância ou a redução da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhimento, pois a condenação não se amparou exclusivamente no referido ato, mas sim em robusto conjunto probatório, notadamente na prisão em flagrante do acusado na condução do caminhão subtraído logo após o crime. A jurisprudência estabelece que a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade quando o ato é confirmado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 4. A preliminar de cerceamento de defesa por falta de perícia no aparelho celular deve ser rejeitada. No processo penal, vigora o princípio do prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal), cabendo à parte demonstrar o efetivo dano sofrido, o que não ocorreu. A prova técnica pretendida possuía caráter meramente complementar e não essencial, diante da suficiência das demais provas de autoria. 5. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pela prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral colhida. A vítima narrou com detalhes a abordagem armada, a restrição de sua liberdade e a subtração do caminhão carregado de combustível, reconhecendo o réu como o indivíduo que assumiu a direção do veículo. 6. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu na posse direta do caminhão roubado gozam de presunção de veracidade e fé pública, servindo como meio de prova idôneo para amparar a condenação, obrigando ao acusado se justificar quanto à posse do bem. 7. Inviável a desclassificação para receptação ou o reconhecimento da participação de menor importância. A conduta do réu, ao assumir a direção do caminhão subtraído no contexto da abordagem violenta, demonstra clara divisão de tarefas essencial para o sucesso da empreitada criminosa, caracterizando coautoria e não mera participação acessória. 8. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao critério trifásico, com a pena-base fixada no mínimo legal e os acréscimos decorrentes das majorantes aplicados de forma fundamentada e proporcional, não comportando qualquer redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, aliada ao depoimento de policiais e à apreensão do objeto subtraído em poder do agente logo após o crime, é prova suficiente para a condenação por roubo, sendo a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal irrelevante quando corroborada por outros elementos de convicção." Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP; art. 226 do CPP; art. 563 do CPP; Súmula 582 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 30/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000651-69.2025.8.05.0044, da Comarca de Candeias, em que figura como Apelante ELIOMAR MENESES SANTOS JUNIOR, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.